Tribunal: TJSP
Processo: 0026113-64.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
da recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento reafirmado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida – Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0026113-64.2025.8.26.0050; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara Estadual da Execução da Pena de Multa - VEEPEM; Data do Julgamento: 25/10/2025; Data de Registro: 25/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena de Multa

Relator(a):

Claudia Fonseca Fanucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

25/10/2025

Data de publicação:

25/10/2025

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Multa – Pena pecuniária não adimplida – Pleito defensivo de extinção da punibilidade, sob a alegação de que a hipossuficiência é presumida, uma vez que o sentenciado é assistido pela Defensoria Pública – Impossibilidade – Necessidade da comprovação inequívoca, pelo sentenciado, de sua hipossuficiência – Ausência de esgotamento de todas as medidas constritivas

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Multa – Pena pecuniária não adimplida – Pleito defensivo de extinção da punibilidade, sob a alegação de que a hipossuficiência é presumida, uma vez que o sentenciado é assistido pela Defensoria Pública – Impossibilidade – Necessidade da comprovação inequívoca, pelo sentenciado, de sua hipossuficiência – Ausência de esgotamento de todas as medidas constritivas disponíveis – Hipossuficiência que, ao menos por ora, não restou inequivocamente demonstrada – Extinção da punibilidade da privativa de liberdade ou das restritivas de direitos substitutivas que não restou comprovada nos autos – Imprescindibilidade – Precedentes – A Lei no 9.268/96, complementada recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento reafirmado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida – Agravo desprovido.